Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-71.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-71.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETE JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 655.256.801-06 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
PARA QUE A RÉ AUTORIZE
O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO (VISCOSSUPLEMENTAÇÃO) – IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO NÃO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO (ART. 188 DO CPC) – CLÁUSULA CONTRATUAL - DÚVIDA RAZOÁVEL - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta da ré/apelada foi embasada em cláusula contratual, ao passo que a obrigatoriedade da cobertura somente foi reconhecida em razão da interpretação jurisprudencial no sentido de que a referida cláusula é abusiva.

Nesse contexto, o inadimplemento contratual decorreu de dúvida razoável acerca do cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em dano moral, até porque não foi produzida prova de que a apelante tenha experimentado transtorno, angústia ou abalo emocional ou psíquico significativo, a ponto de atingir sua esfera subjetiva.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZABETE JUSTINO DE OLIVEIRA, em razão do inconformismo com a sentença de ID 97738501, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1000144-71.2021.8.11.0055, movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou o feito parcialmente procedente para impor à parte requerida obrigação de fazer, qual seja, procedimento de pulsão articular e uma seringa de ácido hialurônico para que seja realizada a Viscossuplementação, conforme prescrito pelo médico assistente e pelo tempo que ele recomendar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, ficando confirmada a liminar recursal concedida no Agravo de Instrumento.

Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, alega a apelante que estão presentes todos os requisitos autorizadores para caracterizar a condenação decorrente dos danos morais sofridos.

Assevera que sofre de dores intensas, tem um atendimento com seu médico de confiança onde o mesmo indica a realização do procedimento de viscossuplementação. Porém, sem nenhuma justificativa plausível, a Recorrida resolve negar a realização do procedimento, sendo compelida a procurar o Poder Judiciário para ver o seu direito respeitado.

Defende que o sentimento de desespero do Paciente, que com dor solicita a realização de um procedimento e o mesmo é negado sem justificativa, é um profundo sentimento de frustração e tristeza.

Assim, requer a reforma da sentença proferida para determinar a condenação da Recorrida em indenização decorrente dos danos morais sofridos, bem como no pagamento de custas e honorários sucumbenciais respeitados os parâmetros legais do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da apelada (ID 97738508).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Elizabete Justino de Oliveira, em face de Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que possui 61 anos de idade e que passou por cirurgia ortopédica no joelho esquerdo, sendo que após a realização do procedimento cirúrgico, seria necessário realizar o procedimento de viscossuplementação, com o fim de melhorar a forte dor que sofre em seus joelhos.

Afirmou que o médico que a acompanha solicitou por três vezes a realização do procedimento junto à requerida (28/11/2019, 23/01/2020 e 04/08/2020), sendo que todas foram negadas.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a requerida que autorize a realização dos procedimentos solicitados por seu médico e, no mérito, fosse julgada procedente a demanda, tornando definitiva a antecipação da tutela deferida, condenando a requerida na obrigação de fazer consistente em realizar o procedimento, bem como condenar a Ré ao pagamento de danos morais à parte Autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dos ônus da sucumbência.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 84164567) e reformado quando do julgamento do RAI nº. 1001591-65.2021.8.11.0000 (ID 97738493).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou
parcialmente procedente o feito para impor à parte requerida obrigação de fazer, qual seja, procedimento de pulsão articular e uma seringa de ácido hialurônico para que seja realizada a Viscossuplementação, conforme prescrito pelo médico assistente e pelo tempo que ele recomendar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, ficando confirmada a liminar recursal concedida no Agravo de Instrumento.

Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Cooperativa de Saúde interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma do decisum para reconhecer a ocorrência do dano moral.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela apelante, a sentença deve ser mantida.

Isto porque, em tese, a questão se apresentava um tanto controvertida e, na espécie, albergada em cláusula contratual dúbia, dá conotação de que, em verdade, a apelada estava albergada num exercício regular do direito (art. 188 do CPC) que somente foi desconsiderado em sede de ação judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais.
Precedentes. 3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelo tribunal de origem acerca da falta de demonstração da ocorrência de abalo moral passível de indenização demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. DOR. SOFRIMENTO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (AgInt no REsp 1705240/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

A conduta da ré/apelada foi embasada em cláusula contratual, ao passo que a obrigatoriedade da cobertura somente foi reconhecida em razão da interpretação jurisprudencial no sentido de que a referida cláusula é abusiva.

Nesse contexto, o inadimplemento contratual decorreu de dúvida razoável acerca do cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em dano moral, até porque não foi produzida prova de que a apelante tenha experimentado transtorno, angústia ou abalo emocional ou psíquico significativo, a ponto de atingir sua esfera subjetiva.

Logo, a improcedência do pedido indenizatório é a medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021